Tribunal: TJBA
Processo: 8026290-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026290-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLIMACIO FERREIRA DA CONCEICAO Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO DE PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Clímacio Ferreira da Conceição em face do Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação relacionada a concurso público. Alega omissão quanto à real pontuação do embargante, sustentando que deveria ser atribuído peso de 3,33 em cada questão objetiva, invocando notória divergência jurisprudencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da pontuação atribuída ao candidato na prova objetiva do concurso público, especialmente no tocante ao peso de cada questão e à alegada divergência jurisprudencial sobre a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão foi proferido com base na legislação pátria e na jurisprudência dos tribunais, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. Todos os dispositivos pertinentes foram devidamente apreciados. Conforme consignado no voto condutor, não se verificou erro cometido pela banca examinadora, tendo o candidato acertado apenas 10 questões de conhecimentos gerais e 21 de conhecimentos específicos, totalizando somente 31 pontos, de modo que não atingiria a pontuação mínima para aprovação. A matéria foi devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão embargado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, conforme artigo 1.022 do CPC. O tribunal não está compelido a discorrer sobre todos os dispositivos invocados pela parte, nem sobre todas as teses apontadas, bastando que indique razões suficientes de seu convencimento. Considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese: Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito relacionado à pontuação atribuída em concurso público devidamente apreciada no acórdão embargado, destinando-se exclusivamente a corrigir vícios de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil, arts. 1.022 (embargos de declaração) e 489, §1º (requisitos da fundamentação). JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, Acórdão n. 939704, AI nº 20150020310806, Relator: Desembargador Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, publicado no DJe em 12/05/2016, p. 220. STJ, EDcl no RMS nº 18205/SP, Relator: Ministro Felix Fischer, julgado em 08/05/2006, publicado no DJ em 08/05/2006, p. 240. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.